Tribunal: TJBA
Processo: 8064877-89.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064877-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): Defensor Público Alessandro Moura dos Santos

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE COARACI

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.

ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
PARA
A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
. NÃO OCORRÊNCIA.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
.
PROCESSO COMPLEXO
.
AUTOS VOLUMOSOS.

MULTIPLICIDADE DE
RÉUS.

Incidência
da
SÚMULA 52 DO STJ.
AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA
INJUSTIFICADA
DO JUDICIÁRIO.
RAZOABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO
.

I –

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio do Defensor Alessandro Moura dos Santos, em favor do Paciente
SILVANDSON DE JESUS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI/
BA
.

II –
O
Impetrante pleiteia
a

revogação
da prisão preventiva do Paciente
,
sob o
s
fundamento
s
, em síntese, de
constrangimento ilegal por

excesso de prazo
, salientando que não pode ser atribuída ao Paciente a responsabilidade pelo retardo
na formação da culpa.

III –
Em que pesem os argumentos do Impetrante, é

digno de registro que, no processo penal, os prazos não são peremptórios, e eventual inobservância não tem o condão de reverter um decreto de prisão preventiva baseado em fundamentação idônea, devendo-se analisar caso a caso, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a existência ou não de constrangimento ilegal.

IV –

E
xtrai-se dos fólios que
em 04/11/2019,
o Paciente foi preso, tendo
a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Coaraci/BA no dia 10/10/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013
, do Código Penal
– em 07 de janeiro de 2020, o Ministério Público ofereceu a denúncia,
a qual foi recebida pela Autoridade Impetrada, em
11 de setembro de 2021
.

V –
Além
disso,
ao contrário do que alega
o
Impetrante,
depreende-
se

das informações prestadas
pela Autoridade
apontada como Coatora

a ausência de

delonga injustificada para a formação da culpa
do Paciente,
uma vez que o processo vem
tramitando regularmente
, inclusive com término da instrução criminal
,
conforme se vê:
“[...]
1. O processo em questão (nº 0000023-50.2020.8.05.0059) vem tendo trâmite regular e a instrução já foi finalizada;
2
.
Trata-se de processo complexo, tendo por objeto organização criminosa supostamente em atuação nesta Comarca; há vários réus (12 no total); foi determinado quebra de sigilo, interceptação telefônica e busca e apreensões, havendo diversos apensos e processos associados; 3. O processo é volumoso, contando com algumas centenas de páginas; 4.

É preciso realizar análise minuciosa, a fim de determinar a atividade e participação de cada um dos Acusados na suposta organização criminosa;

5. Após a apresentação das alegações finais pelo MP e pela defesa, com informação da morte de dois dos réus. Sentença de extinção da punibilidade.6. Em decisão de ID PJE 379540817, foi revogada a prisão cautelar de DIEGO FERREIRA ARAÚJO, vulgo “CARRANCA.
7. Os autos foram conclusos para julgamento em 01-11-2023 8. Conforme dito acima, o feito possui elevada complexidade da causa, pois se trata de processo volumoso, com diversos réus, sendo necessário análise acurada. Em tempo, renovo os sinceros votos de consideração
[...
]
”.

V
I
–
Assim
,
em que pesem as alegações d
o
Impetrante quanto ao suposto
excesso de prazo
para
julgamento do feito
,
não se percebe nenhuma
desídia ou inércia
injustificada
por parte
da Autoridade Impetrada,
sendo de assinalar
que,
conforme
as
informações prestada
s pel
a
Juíz
a
primev
a
, a causa é complexa
,
pois
conta com
1
2

(
doze
) Réus e apura suposta atuação de organização criminosa,
com informação da morte de dois dos réus,
s
entença de extinção da punibilidade,
sendo um
processo volumoso
que

necessita
a análise acurada
.

Importante mencionar,
ademais,
que n
o caso em exame

incide a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 52 –
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.
Como não se ignora
, o alegado
o excesso de prazo

somente poderá ser aferid
o
à luz do
s
princípio
s
da razoabilidade
e
da
proporcionalidade
, de modo que apenas há
que se
falar em constrangimento
ilegal
diante
de
descabida morosidade no desenvolvimento da marcha processual, atribuída à inércia do Estado-juiz,
o que não ocorre no presente caso
,
uma vez que a Autoridade Impetrada
vem dando efetivo impulsionamento ao
feito
.
Precedentes STJ.

VII –
Assim
,
compulsando detidamente os autos, verifica-se
que,
embora o Paciente esteja segregado cautelarmente
desde o dia
04
/
11
/20
19
,
a
insatisfação da defesa com a
relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso concreto.

VII
I
–
Importante salientar,
ademais,
o

p
arecer da douta Procuradoria de Justiça,
no sentido de

que

“
Em que pese o laborioso esforço defensivo, temos que seu pleito não merece albergamento. Destaque-se que a ação penal desenvolve-se de maneira essência de uma demanda criminal que, por si só, carrega complexidade e trabalho diverso dos mais simples. Nesse diapasão, entendemos que o trâmite da ação penal corre de modo regular ante, como já registrado alhures, as nuances do caso, não havendo que se falar em excesso de prazo
”
.

IX
–
À vista de todas essas circunstâncias,
e nos termos do
p
arecer da douta Procuradoria de Justiça,
não se verifica a presença de constrangimento ilegal
por
alegado
excesso de prazo
capaz de
justificar a revogação da custódia cautelar do Paciente,
sobretudo
porque

a instrução foi finalizada
e o proferimento da sentença se avizinha,
sendo forçoso recomendar ao Juízo primevo que imprima a devida celeridade para o proferimento da sentença, com a urgência que o caso requer.

X –
Portanto
, considerando as particularidades do caso em comento,
sobretudo ante o término da instrução processual,
justifica-se a manutenção da segregação cautelar do Paci
ente.

X
I
–
Parecer
da douta Procuradoria pelo conhecimento e denegação da ordem.

X
II
–
Habeas corpus

CONHECIDO
e
DENEGA
DA
A ORDEM
, mantendo-se inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente,
com
RECOMENDAÇÃO
ao Juízo primevo, a fim de que imprima a devida celeridade para o proferimento da sentença, com a urgência que o caso requer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8064877-89.2023.8.05.0000
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio do Defensor Alessandro Moura dos Santos, em favor do Paciente
SILVANDSON DE JESUS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em
CONHECER
e

DE
NEGAR
A ORDEM
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente,
com
RECOMENDAÇÃO
ao Juízo primevo, a fim de que imprima a devida celeridade para o proferimento da sentença, com a urgência que o caso requer
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10